Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021708-57.2011.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO MATOS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINARDO VIANA DE LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo a prestação de contas de fls. 1 ID 25819521 e 1/2 ID 25819523. O Distrito Federal forneceu parte do Sistema Integrado de Infusão Contínua Subcutânea de Insulina (SICI), remanescendo o pacote de serviços necessário à administração do medicamento, cujo valor mensal orçado é de R$ 253,00 (fl. 1 25819522). A recalcitrância do Distrito Federal quanto ao cumprimento integral da segurança concedida autoriza novo sequestro de quantia necessária à continuidade do tratamento médico. Trata-se, vale o registro, de matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/11/2013). A prescrição médica de fls. 2/3 ID 13106487 e 5/6 ID 13106585 elucida a necessidade da continuidade do tratamento e discrimina os itens necessários para esse fim. Isto posto, defiro o sequestro de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) para garantir ao Impetrante mais seis meses de tratamento, nos termos do pedido de fl. 1 ID 26777496. Oportunamente será examinado o alcance executório da segurança concedida. Em princípio não é processualmente viável que o título judicial formado em 20/03/2012 dê respaldo a medidas executórias sem limitação de tempo, sobretudo porque a necessidade e a especificidade do tratamento e dos insumos pressupõem novas avaliações e prescrições médicas. Cumpra-se com urgência. Providencie a Secretaria a mudança da classe processual para cumprimento de sentença. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator